Tribunal: TJMT
Processo: 1080420-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080420-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ILTON JONE DUARTE - CPF: 885.062.231-72 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a cobrança de seguro prestamista e título de capitalização vinculados a financiamento de veículo, determinando a restituição simples dos valores pagos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. A apelante suscitou preliminar de advocacia predatória e, no mérito, defendeu a regularidade das contratações, a inexistência de venda casada, o abatimento proporcional do seguro pelo período de cobertura usufruída e a aplicação exclusiva da taxa SELIC nos consectários legais, nos termos da Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a atuação massiva do patrono da parte autora caracteriza advocacia predatória apta a ensejar extinção do feito ou expedição de ofícios; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista e do título de capitalização ocorreu de forma facultativa e regular ou se houve venda casada; (iii) determinar se é cabível o abatimento proporcional do valor do seguro pelo período de cobertura disponibilizada; e (iv) definir os critérios aplicáveis aos consectários legais após a vigência da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento de múltiplas ações semelhantes por escritório de advocacia, em demandas consumeristas repetitivas, não caracteriza, por si só, advocacia predatória ou litigância de má-fé, ausente prova concreta de fraude, vício de consentimento ou irregularidade na representação processual.

4.

O acesso ao Poder Judiciário para revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas constitui garantia constitucional assegurada pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

5.

O Tema Repetitivo no 972 do STJ veda a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada como condição para concessão do crédito.

6.

A contratação concomitante do seguro prestamista e do título de capitalização no mesmo instrumento do financiamento, sem cláusula clara assegurando ao consumidor a possibilidade de recusa ou escolha de outra seguradora, evidencia ausência de liberdade contratual efetiva.

7.

A mera inserção eletrônica de opção contratual previamente estruturada não comprova manifestação autônoma e consciente de vontade do consumidor.

8.

A vinculação de produtos acessórios ao contrato principal de financiamento caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Reconhecida a nulidade da contratação acessória por abusividade, a restituição dos valores pagos deve ocorrer integralmente, sendo incabível abatimento proporcional em razão da mera disponibilidade da cobertura securitária.

10.

A restituição simples deve ser mantida, diante da ausência de demonstração de má-fé específica da instituição financeira na cobrança.

11.

Com a vigência da Lei no 14.905/2024, a taxa SELIC passou a compreender juros moratórios e atualização monetária, incidindo imediatamente aos processos em curso a partir de 30/08/2024, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A atuação reiterada de escritório de advocacia em demandas consumeristas semelhantes não caracteriza advocacia predatória sem prova concreta de fraude ou irregularidade processual. 2. A contratação de seguro prestamista e título de capitalização vinculados ao financiamento, sem demonstração efetiva de liberdade de escolha do consumidor, configura venda casada. 3. Reconhecida a nulidade da contratação acessória por abusividade, a restituição dos valores pagos deve ocorrer integralmente, sem abatimento proporcional pelo período de cobertura. 4. A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização do débito deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único; CC, art. 405; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.639.259/SP, Tema Repetitivo no 972; TJMT, N.U 1007239-66.2025.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.04.2026; TJMT, N.U 1005658-86.2025.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO VOTORANTIM S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT, nos autos da ação revisional de contrato movida por ILTON JONE DUARTE, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para afastar a cobrança do Título de Capitalização no valor de R$ 205,04, bem como do Seguro Prestamista, no valor de R$ 970,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de indícios de advocacia predatória e atuação massiva do patrono da parte autora, requerendo a expedição de ofícios aos órgãos de classe e a extinção do feito por falta de interesse processual ou má-fé.

No mérito, defende a legalidade da contratação do seguro prestamista e do título de capitalização, alegando que foram pactuados de forma facultativa e transparente, inexistindo venda casada conforme os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 972. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o abatimento proporcional do valor do seguro pelo período em que o autor esteve sob cobertura securitária. Por fim, pugna pela reforma dos consectários legais para que, nos termos da Lei no 14.905/2024, seja aplicada exclusivamente a taxa SELIC como índice de juros e correção monetária.

O apelado apresentou contrarrazões manifestando-se pela manutenção da sentença. Argumenta que o contrato é de adesão, impedindo a discussão de cláusulas, e que a inclusão de seguros e títulos de capitalização sem a devida liberdade de escolha caracteriza prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Reitera a necessidade de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e o improvimento total do recurso do banco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Da advocacia predatória

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelante suscita preliminar de extinção do feito ou necessidade de diligências (expedição de ofícios e constatação por oficial de justiça) sob o argumento de advocacia predatória e má-fé processual.

O exercício do direito de ação é garantia constitucional (art. 5o, XXXV, CF), e a circunstância de um escritório de advocacia patrocinar diversas causas semelhantes, de natureza consumerista e repetitiva, não induz, por si só, à conclusão de má-fé ou irregularidade.

Embora a instituição financeira aponte o caráter genérico da exordial e a atuação massiva do patrono, não restou demonstrada de forma concreta qualquer fraude, vício de vontade do autor ou irregularidade na representação processual que justificasse a extinção do feito ou a punição por litigância de má-fé.

O acesso ao Judiciário para a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas é garantia constitucional, e a semelhança entre peças processuais em demandas de consumo repetitivas não induz, por si só, à ilicitude da conduta profissional.

Assim, não há nos autos qualquer indício concreto de vício de consentimento do autor ou falsidade na outorga do mandato.

A pretensão de transformar o Poder Judiciário em órgão fiscalizador da atividade profissional dos advogados, sem prova mínima de fraude no caso específico, deve ser rechaçada, sob pena de cerceamento do direito de defesa do consumidor.

Eventuais infrações éticas devem ser apuradas pela via administrativa própria junto à OAB.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - Mérito

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso de apelação.

Na origem, o autor questionou a legalidade de cláusulas em contrato de financiamento de veículo, alegando abusividade nos juros remuneratórios e a ilegalidade de tarifas e seguros.

O juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a cobrança do Título de Capitalização (R$ 205,04) e do Seguro Prestamista (R$ 970,00), sob o fundamento de configuração de venda casada, determinando a restituição simples dos valores com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Em razão da sucumbência mínima do banco quanto aos demais itens (juros e outras tarifas), o autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade judiciária.

Irresignado o banco defende a legalidade da contratação do seguro prestamista e do título de capitalização, alegando que foram pactuados de forma facultativa e transparente, inexistindo venda casada.

A controvérsia reside na legalidade da cobrança do Seguro Prestamista e do Título de Capitalização.

Quanto ao seguro prestamista, a controvérsia deve ser resolvida sob a ótica do Tema Repetitivo 972 do STJ, que veda a obrigatoriedade da contratação de seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, configurando a prática abusiva de venda casada quando o consumidor é compelido ao negócio para obter o crédito.

No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP (Tema 972), o STJ fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso em tela, observa-se que as cobranças foram inseridas no bojo do contrato de financiamento, sem que houvesse prova robusta da oportunidade de o consumidor optar por outra seguradora ou de que a contratação desses serviços fosse efetivamente opcional e não condicionante para a liberação do crédito.

Assim, do exame minucioso do instrumento contratual verifica-se que a contratação do seguro foi formalizada concomitantemente à celebração do contrato de financiamento, no mesmo instrumento, sem qualquer distinção substancial entre as avenças, limitando-se a suposta “opção” do consumidor a mero preenchimento eletrônico de campo previamente estruturado, desprovido de manifestação autônoma e consciente de vontade.

Não há, ademais, no corpo do contrato, cláusula que assegure de maneira clara e expressa ao consumidor a possibilidade de recusar a contratação do seguro ou de optar por seguradora diversa, tampouco há indicação dos meios pelos quais tal escolha poderia ser exercida.

Da mesma forma, o título de capitalização contratado. Com efeito, não trouxe o banco prova de que foi assegurada a efetiva liberdade de contratação, não tendo sido apresentado qualquer instrumento.

A circunstância evidencia que a adesão ao seguro e ao título de capitalização não foi efetivamente colocada à livre disposição do consumidor, mas sim inserida como condição integrada à contratação do financiamento, o que afasta a tese de autonomia das avenças defendida pelo embargante.

A prática de vincular a aquisição de um produto financeiro à contratação de seguros ou títulos estranhos à garantia principal do contrato caracteriza a "venda casada", vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC.

Assim, não merece reparos a sentença que declarou a abusividade de tais rubricas.

Neste sentido, o entendimento desta e. Câmara:

DIREITO CIVIL. BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA, PROTEÇÃO FINANCEIRA, SEGURO DE VIDA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para cancelar a cobrança e os contratos vinculados a seguro prestamista, proteção financeira, seguro de vida e título de capitalização, bem como condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com incidência da taxa SELIC.

O contrato discutido consiste em cédula de crédito bancário firmada em 30.11.2022 para financiamento de veículo automotor. A parte autora alegou abusividade dos juros, capitalização diária e inclusão de produtos acessórios sem informação clara e destacada, em alegada venda casada.

No recurso, a instituição financeira sustentou a validade da contratação apartada dos seguros e do título de capitalização, com assinatura eletrônica e biometria facial. Subsidiariamente, requereu o afastamento da restituição em dobro, a compensação do crédito com o saldo devedor e a incidência exclusiva da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a formalização apartada e eletrônica dos seguros e do título de capitalização afasta a abusividade da contratação vinculada ao financiamento; (ii) saber se a instituição financeira responde pela cobrança dos produtos acessórios vinculados à operação de crédito; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (iv) saber se é possível a compensação do indébito com o saldo devedor do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o CDC sobre os contratos bancários. A relação jurídica é de consumo e autoriza o controle de abusividade das cláusulas e cobranças impugnadas.

A mera formalização dos seguros e do título de capitalização em instrumento apartado, ainda que com assinatura eletrônica, não basta para afastar a venda casada. Ausente prova segura de que foi assegurada efetiva liberdade de escolha ao consumidor, mantém-se o reconhecimento da abusividade.

A instituição financeira responde pela legalidade da cobrança dos produtos acessórios, pois eles foram vinculados à própria operação de financiamento por ela ofertada. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera.

A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, porque houve cobrança indevida e não foi demonstrado engano justificável.

A compensação não é cabível. Não houve demonstração de créditos recíprocos, líquidos, certos e vencidos, nos termos do art. 368 do CC. Além disso, a sentença apenas afastou cobranças indevidas, sem revisar integralmente a dívida.

Não há reparo quanto aos consectários legais, porque a sentença já determinou a incidência da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A formalização apartada de seguro e de título de capitalização, ainda que por meio eletrônico, não afasta, por si só, a venda casada, se não houver prova de efetiva liberdade de escolha do consumidor. 2. É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente por produtos acessórios vinculados a contrato bancário, quando não demonstrado engano justificável. 3. É incabível a compensação do indébito com saldo devedor do financiamento sem prova de créditos recíprocos, líquidos, certos e vencidos.”

(N.U 1007239-66.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VINCULADO A FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VENDA CASADA CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou apelação cível, sob alegação de omissão quanto à análise da regularidade da contratação de seguro vinculado a financiamento e à inexistência de venda casada, bem como quanto ao enfrentamento do conjunto probatório e dispositivos legais invocados, com finalidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a regularidade da contratação do seguro e a alegada autonomia das avenças, bem como se é cabível a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, inclusive quanto à validade das cláusulas contratuais.

A análise do conjunto probatório revelou que a contratação do seguro ocorreu de forma concomitante ao financiamento, sem garantia efetiva de liberdade de escolha pelo consumidor, evidenciando prática abusiva.

A ausência de cláusula clara que assegure a recusa ou a escolha de seguradora diversa afasta a tese de autonomia contratual.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a apreciação das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão.

Quanto ao prequestionamento, considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A contratação de seguro vinculada a financiamento, sem demonstração de efetiva liberdade de escolha do consumidor, configura prática abusiva e afasta a alegação de autonomia das avenças.”

(N.U 1005658-86.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

Quanto ao pedido subsidiário de abatimento proporcional do valor do seguro pelo período de cobertura usufruída, este não merece acolhimento.

Sendo a contratação considerada nula por abusividade na origem (venda casada), a restituição deve ser integral, uma vez que o vício atinge a própria validade do negócio jurídico acessório, não cabendo ao consumidor arcar com o custo de um serviço que lhe foi imposto de forma indevida, independentemente da disponibilidade da cobertura no período.

Inexistindo determinação para restituição em dobro, segue mantida a restituição na modalidade simples fixada na sentença, ante a ausência de prova de má-fé específica da instituição financeira na cobrança, em conformidade com o entendimento consolidado na jurisprudência para casos de revisão de cláusulas contratuais.

Por fim, no que tange aos consectários legais, assiste parcial razão à apelante.

Com o advento da Lei no 14.905, de 28 de agosto de 2024, que alterou o Código Civil, a taxa legal de juros moratórios passou a corresponder à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende tanto os juros quanto a atualização monetária.

Considerando que as normas que regem os juros e a correção monetária têm natureza processual e de ordem pública, devem incidir de imediato aos processos em curso.

Contudo, tal aplicação deve observar a irretroatividade: para o período anterior à vigência da referida lei, mantém-se a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC, conforme fixado na sentença.

A partir de 30 de agosto de 2024 (data da vigência da nova regra), a atualização do débito deverá observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção, sob pena de
bis in idem
.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reformar o ponto da sentença relativo aos consectários legais, determinando que, a partir da vigência da Lei no 14.905/2024 (30/08/2024), a atualização do montante a ser restituído seja feita exclusivamente pela taxa SELIC, mantendo-se a sentença em seus demais fundamentos, inclusive quanto à distribuição do ônus sucumbencial.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026